Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-41.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000379-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Compromisso, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO AD EXITUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIFERIMENTO DE CUSTAS. CABIMENTO. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INEFICÁCIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o réu ao pagamento de R$ 14.251,27, com correção monetária e juros. O banco suscita preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e julgamento extra/ultra petita, além de defender a validade contratual e a quitação. O escritório autor requer o diferimento das custas e a majoração dos honorários conforme parâmetros legais e precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é cabível o diferimento do pagamento das custas processuais; (iii) determinar se a rescisão unilateral do contrato de honorários autoriza o arbitramento judicial, mesmo diante de cláusula ad exitum e termos de quitação; (iv) definir o critério adequado para fixação do valor dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes as provas documentais, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

O diferimento das custas processuais é admitido nas ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, §3o, do CPC.

5.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o implemento da condição de êxito e autoriza o arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho realizado.

6.

O arbitramento de honorários observa os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, assegurando remuneração justa ao advogado.

7.

A fixação dos honorários por equidade é cabível em situações excepcionais, especialmente quando inexistente proveito econômico imediato ou mensurável, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

8.

O valor arbitrado deve considerar a complexidade da causa, o tempo despendido, a atuação profissional e a responsabilidade assumida, revelando-se adequado o montante fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios autoriza o arbitramento judicial proporcional, ainda que pactuada cláusula ad exitum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §3o, 85, §§2o, 8o e 11, e 370; CC, art. 129; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP; STJ, AgRg no REsp 886.504/MG; STJ, REsp 1.139.630/SC; STJ, REsp 2.094.124/SC; TJMT, Apelações no 1082703-88.2025.8.11.0041, 1085849-40.2025.8.11.0041 e 1075196-76.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento R$ 14.251,27, a título de honorários advocatícios acrescida de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, ausência de fundamentação individualizada e julgamento extra/ultra petita, por afastar disposições contratuais sem pedido revisional expresso.

No mérito, defende a validade do contrato escrito, o qual possuiria regime remuneratório complexo, abarcando adiantamentos e condição suspensiva de êxito ("Recuperação Final") que não se implementou nos autos indicados. Invoca a existência de termos de quitação anuais, com renúncia expressa a direitos sobre fatos geradores anteriores a 31 de dezembro de 2019, pugnando pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela drástica redução do quantum e adequação dos marcos de juros e correção.

Por seu turno, Galera Mari Advogados Associados apela requerendo o deferimento do pagamento das custas recursais ao final do processo, invocando o artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil.

No mérito, insurge-se contra o critério de fixação por equidade adotado pela magistrada sentenciante. Fundamenta sua pretensão na nova redação do artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, que remete aos parâmetros do artigo 85, §2o, do Diploma Processual.

Destaca como fato jurisprudencial superveniente a fixação do Tema Repetitivo 1.388 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual veda expressamente a apreciação equitativa em casos de rescisão unilateral de contrato de honorários, impondo a fixação entre dez e vinte por cento sobre o valor da causa ou proveito econômico. Requer a reforma da decisão para adequação a este precedente vinculante, majorando-se a condenação.

As partes apresentaram contrarrazões, defendendo o desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar – cerceamento de defesa.

O banco apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato celebrado, assim como que o apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Entretanto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, isso porque, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, pois a prova oral pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou a Julgadora singular.

Como se isso não bastasse, importa salientar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ
, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie”
(REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO Pedido de Diferimento de Custas

Quanto ao pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais para o final da demanda, a Lei no 15.109/2025, inserindo o § 3o ao artigo 82 possui a seguinte redação:

"§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo."
(grifei)

Portanto, estando o pedido de diferimento amparado em expressa disposição legal (art. 82, § 3o, CPC), e sendo este o fundamento para o não recolhimento imediato do preparo, não há que se falar em deserção.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1082703-88.2025.8.11.0041, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O banco alega: incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas, nulidade por decisão extra petita, quitação integral, respeito ao contrato e inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, subsidiariamente requerendo redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento de honorários permite correção do valor da causa e se este deve refletir o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se é admissível o diferimento das custas processuais ao final do processo; (iii) determinar se houve decisão extra petita e, no mérito, se cabe arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, não sendo admissível quantia simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

4. O diferimento das custas processuais é possível nas ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, e art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, assegurando amplo acesso à justiça aos advogados.

5. Não há decisão extra petita, pois a sentença limitou-se a arbitrar os honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, em consonância com o pedido da inicial e o art. 22, §2o, do EOAB.

6. O arbitramento é cabível quando ocorre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que o contrato preveja honorários vinculados ao êxito, devendo ser considerado o trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 421-A e 422 do CC).

7. Os termos de quitação apresentados pelo banco não abrangem os serviços prestados após 31/12/2019 até a rescisão em 19/11/2020, não afastando o direito ao arbitramento.

8. A fixação original de R$ 20.000,00 não observa integralmente os critérios de proporcionalidade em relação ao trabalho desempenhado pelo causídico, justificando redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. O valor da causa em ação de arbitramento deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

2. É admissível o diferimento das custas processuais para o final da demanda em ações de arbitramento de honorários.

3. Não configura decisão extra petita o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, em conformidade com o pedido da inicial.

4. Havendo rescisão unilateral do contrato, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, mesmo nos contratos com cláusula de êxito, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função social do contrato e boa-fé objetiva.

5. O valor arbitrado deve ser compatível com o trabalho efetivamente realizado, podendo ser reduzido quando desproporcional.

(...)

(N.U 1082703-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Desta forma,
defiro
o pedido de diferimento do pagamento das custas processuais e recursais para o final do processo, a serem suportadas pela parte sucumbente, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC.

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar do banco.

VOTO mérito

No que diz respeito a alegada
sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, JULGAMENTO EXTRA PETITA E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL SEM CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA. ARBITRAMENTO JUDICIAL CABÍVEL. VALOR FIXADO COM BASE EM CRITÉRIOS DE EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AMBAS AS APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação de arbitramento é cabível na hipótese em que o contrato não disciplina expressamente a remuneração em caso de rescisão unilateral.

5. Não houve julgamento extra petita, pois a sentença apenas supriu lacuna contratual, sem desconsiderar cláusulas pactuadas.

6. O valor da causa foi corretamente atribuído de forma estimativa, considerando a natureza do pedido.

7. Os honorários foram fixados com base na equidade, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, sendo compatíveis com os critérios legais e a atuação efetiva do escritório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. É cabível o arbitramento judicial de honorários quando a rescisão unilateral do contrato não estiver expressamente prevista no ajuste. 2. A sentença que aplica critério equitativo diante de lacuna contratual não configura julgamento extra petita. 3. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários pode ser estimado. 4. Os honorários arbitrados judicialmente devem observar a razoabilidade, proporcionalidade e critérios legais.”

(...)

(N.U 1085849-40.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n.
0700103-03.2017.8.01.0022; 0712384-88.2016.8.01.0001; 0003614-32.2014.8.04.4400.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

(...)

(N.U 1075196-76.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

O valor definido na primeira instância é razoável e proporcional às circunstâncias da lide. Desse modo, não comporta alteração.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 353596364), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos
.
Majoro os honorários devidos pelo réu para R$1.700,00 e,
deixo de major os honorários no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Majoro os honorários devidos pelo réu de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Deixo de majorá-los no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026